Tribunal: STF
Processo: RE 89847
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA.
CUSTAS. II. A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO INCIDE SOBRE A OFERTA. APENAS
80% DE SEU VALOR E ABATIDO NO PREÇO. ESTE E QUE CONGELA, SE FOR O
CASO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STF. III. CUSTAS. SERÃO
PROPORCIONAIS SE OCORRER A HIPÓTESE DO ART. 30 DO D.L. N. 3.385/41.
IV. RECURSO APRECIADO EM SUA TOTALIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 528,
MAS CONHECIDO E PROVIDO, APENAS, EM PARTE, NO PERTINENTE AS CUSTAS.